Tribunal: TJES
Processo: 5021265-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021265-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: EUNICE DORNELAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5021265-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER;

RECORRIDO: EUNICE DORNELAS;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por EUNICE DORNELAS em face de BANCO SANTANDER.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que:

Solicitou a portabilidade do pagamento para sua conta no Bradesco, mas posteriormente, percebeu que valores estavam sendo descontados indevidamente de sua conta no Banco Requerido, referentes a um cartão de crédito que ela não solicitou.

Desde fevereiro de 2024, foram descontados R$ 33,25 mensalmente, acumulando R$ 133,00 até o momento. A autora tentou resolver o problema por meio de contatos com o banco, incluindo ligações e uma visita presencial, mas não obteve sucesso.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) Não restou claro que sobre a informação correta quanto a cobrança de anuidade, muito menos quanto a funcionalidade que isenta o cliente da cobrança de anuidade caso realize compras no valor mínimo de R$ 100,00.

b) A parte Autora informa que a Ré efetuou o reembolso dos valores cobrados até então de fevereiro a maio de 2024 de R$ 133,00, conforme petição e extrato, id. 48807432, mas que em junho, julho e agosto de 2024 os descontos de anuidade mensal continuaram no valor de R$ 33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco centavos) cada e que tais descontos estão utilizando o cheque especial contido na conta bancária da parte Autora..

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, tendo decidido:

(1) – Condeno a Requeridas BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. na obrigação e fazer suspender os descontos na conta corrente da Autora (conta com o número 01019979-6, agência 1542 e cartão de número 4108634634365125) referente a anuidade do mencionado cartão de crédito, bem como todos os valores dele decorrentes, multas e demais encargos por utilização do cheque especial, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto, limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tendo em vista, a ocorrência de novos descontos nos meses de junho de 2024 e seguintes e a obrigação de fazer para suspensão de tais descontos, sendo consequência lógica o restabelecimento ao status quo ante, defiro o pedido autoral de pagamento de danos materiais consubstanciados no reembolso em conta bancária de todos os valores referente as taxas mensais de anuidade de cartão de crédito a partir de junho de 2024, no valor de R$ 33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco centavos) cada, bem como todos os valores dele decorrentes, multas e demais encargos por utilização do cheque especial, caso não tenham sido reembolsadas até a prolação da presente sentença, apuráveis mediante simples cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária desde o vencimento de cada fatura e juros a partir da citação.

(2) – Condeno a Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data.

Irresignado, BANCO SANTANDER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato é válido, não tendo havido nulidade ou falhas no dever de informação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a toda evidência a Autora não desejava contratar o dito cartão,
tanto é assim que jamais o utilizou
. Além disso, a forma como estão dispostas as informações no contrato dificultam em muito a compreensão do que efetivamente está sendo contratado.

Tal prática caracteriza engano ao consumidor, situação agravada por se tratar de idosa. Sendo assim, correta a indenização por danos materiais e morais, este último fixado em patamar razoável e adequado, não merecendo revisão.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)